Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-88.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo Interno no 1001415-88.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Cuiabá.
Agravante: MAURÍCIO GRECO SORROCHE.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO - ANULADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO RECLAMADO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO INOMINADO PREJUDICADO - AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o reclamado cumpriu espontaneamente o pagamento da verba pleiteada pelo reclamante, há superveniente perda do objeto do recurso interposto.
2. Agravo interno provido para anular a decisão monocrática e julgar prejudicado o recurso inominado interposto pelo reclamante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001415-88.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO GRECO SORROCHE - CPF: 057.705.908-40 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO - ANULADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO RECLAMADO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO INOMINADO PREJUDICADO - AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

Tendo em vista que o reclamado cumpriu espontaneamente o pagamento da verba pleiteada pelo reclamante, há superveniente perda do objeto do recurso interposto.

2.

Agravo interno provido para anular a decisão monocrática e julgar prejudicado o recurso inominado interposto pelo reclamante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021